Tribunal: TJES
Processo: 5001618-77.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001618-77.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCIANA BARCELOS SANT ANA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Constata-se da certidão de ID 7087428, que estes Embargos de Declaração apresentados estariam intempestivos. Porém, reconheço sua tempestividade pelos argumentos a seguir. Consta nos autos que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da 12ª sessão de 2023, fluiria da data de 04/12/2023. Contudo, foram juntados aos autos o
decisum
colegiado e a certidão de julgamento somente em 10/01/2024, sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento até o início do prazo recursal, 04/12/2023. Por tais razões, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em 11/01/2024. Entretanto, considerando a suspensão do prazo recursal em razão do recesso forense, a apresentação dos embargos de declaração na data de 16/01/2024 é tempestiva.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO RESULTADO FINAL DO JULGADO. DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO DIVERGENTE DO VOTO LANÇADO. PREVALÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ORAL. PRINCÍPIO DA ORALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargada, para
reformar a sentença e
julgar procedentes em parte os pedidos contidos na inicial.

2. Alega a parte embargante, em resumo, contradição no resultado do julgamento do recurso inominado, uma vez que consta certidão de julgamento que, por maioria, foi negado provimento ao recurso, nos termos do voto divergente lançado, entretanto, consta no lançamento do voto, o provimento do recurso.

3. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência de erro material. Em que pese a publicação no PJE dos votos divergindo do voto do relator (IDs 6764696 e 6765210), é possível verificar que em sessão de videoconferência ocorrida em 27/11/2023, o relator do recurso inominado, Dr. Vladson Couto Bittencourt, deu parcial provimento ao Recurso interposto, o qual foi acompanhado pelos demais vogais, ocasião em que, pelo provimento do recurso, não houve sustentação pela patrona da parte recorrente.

4. Assim, em respeito ao Princípio da oralidade, deve-se prevalecer a decisão oral lançada em sessão de videoconferência e registradas pelos meios eletrônicos (Zoom), qual seja, provimento ao recurso interposto pela parte embargada para julgar procedentes em parte os pedidos contidos na inicial.

4. Ante o exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
, apenas para corrigir o erro material, determinando a anulação dos votos divergentes lançados em IDs 6764696 e 6765210, a fim de afastar a possibilidade de interpretação dúbia acerca do comando judicial, esclarecendo que “POR UNANIMIDADE, CONHECIDO O RECURSO DE DARCIANA BARCELOS SANT ANA E PROVIDO EM PARTE”, nos termos da decisão oral.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)